Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0705407-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, FRIEDRICH KLINGER AGRAVADO: MAINLINE MOVEIS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR, CACILDA BONFIM E SILVA, EDUARDO BONFIM E SILVA, LEONOR BARBOSA BONFIM E SILVA, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, ADELMAR BONFIM E SILVA D E S P A C H O Considerando o longo prazo de suspensão do processo, bem como o resultado dos julgamentos dos REsp 1838183/DF e EREsp 1822617/DF, determino a intimação dos agravantes para, no prazo de 5 dias, informar se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora